Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN/DF. DESÍDIA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, a sucumbência deve basear-se no princípio da causalidade. Nos termos da Súmula no 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
2. Embora vencedor da demanda, o embargante deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois, ao não providenciar a transferência dos veículos perante o DETRAN/DF em tempo hábil, por desídia, os bens foram penhorados e a ação proposta. Precedente desta Turma.
3. Ausente condenação ou proveito econômico, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da causa.
4. Recurso conhecido e provido.